Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-20.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio c/c com alienação judicial. Insurgência contra r. sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. Impertinência. Falta de interesse de agir. Ausência de bem indiviso. Imóvel já desmembrado pela Prefeitura Municipal. Divisão na matrícula cujo procedimento perante o Cartório de Registro de Imóveis é meramente administrativo. Litigância de má-fé.

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio c/c com alienação judicial. Insurgência contra r. sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. Impertinência. Falta de interesse de agir. Ausência de bem indiviso. Imóvel já desmembrado pela Prefeitura Municipal. Divisão na matrícula cujo procedimento perante o Cartório de Registro de Imóveis é meramente administrativo. Litigância de má-fé. Manutenção. Processo protocolado anteriormente com o mesmo pedido e causa de pedir. Extinção sem julgamento de mérito sob o mesmo fundamento da presente demanda. Multa de 4% sobre o valor da causa. Majoração. Cabimento. Percentual fixado em 10% do valor atualizado da causa. Necessidade de se indenizar a parte pelos prejuízos sofridos. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa. Descabimento. Prova pleiteada que não era necessária para o julgamento da lide.
Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO da requerente-recorrente DESPROVIDO. RECURSO da requerida-recorrente PROVIDO.